Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela autora – Leonilda Marion, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões[1] pela ré – Sul América Companhia de Seguro Saúde. Contudo, não fora certificada a ausência de contrarrazões da parte ré, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrarrazões aviadas pela ré - Sul América Companhia de Seguro Saúde, em face do recurso da autora. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos recursos. I. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão - ID 16997787.